Tribunal: TJDFT
Processo: 0705007-94.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. MERCADORIA NÃO ENTREGUE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO. RÉU. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. PROVA DO PAGAMENTO. RESSARCIMENTO.
1. Incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e, ao réu, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante art. 373 do CPC.
2. Demonstrado o pagamento de valor por mercadoria não recebida, tal valor deve integrar o valor de ressarcimento em consequência de rescisão contratual.
3. Recurso conhecido e não provido.